Tribunal: TJES
Processo: 5007645-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007645-17.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA MARIA BATISTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL. PREVISÃO EDITALÍCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Não obstante o uso de termos como “agravante” e outros aspectos da peça recursal tangenciarem decisão interlocutória proferida no curso da demanda, é evidente que o conteúdo meritório recursal confronta aquele externado em sentença, não havendo prejuízo à cognição que justifique a inadmissão perseguida. Preliminar de inadmissão rejeitada.

II – A apelante propôs ação para declarar a nulidade do ato administrativo que ensejou sua reclassificação em processo seletivo para professor – designação temporária/Edital nº 031.2022. Alegou que, por já ter exercido cargo na Administração Pública, essa já teria seus documentos cadastrados. Acolher tal tese acarretaria violação ao princípio da igualdade e não encontra suporte na Lei nº 13.726/2018, que apenas racionaliza a exigência de documentos a fim de que não sejam múltiplos os que atestem o mesmo fato, não sendo essa a hipótese em que incorreu a recorrente, já que os documentos exigidos prestavam-se a diferentes objetivos.

III – O edital constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato. Precedentes do STJ.

IV – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5007645-17.2023.8.08.0024

APELANTE: SANDRA MARIA BATISTA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SANDRA MARIA BATISTA
irresignada com a sentença que julgou improcedente o seu pedido formulado

em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, qual seja, declaração de nulidade do ato administrativo que ensejou sua reclassificação em processo seletivo para professor – designação temporária/Edital nº 031.2022.

Em suas razões recursais, requer a reforma do referido
decisum
para que, com o reconhecimento da nulidade do ato em questão, a apelante retorne à sua classificação inicial, de modo a tomar posse.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, seu desprovimento.

Pois bem.

PRELIMINAR:
VIOLAÇÃO
A
O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirmara o recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que o recurso não deveria ser conhecido, dado a peça da parte recorrente ter sido elaborada como se agravo de instrumento fosse, sem mencionar o decidido em sentença, apesar do título “apelação”, arguição que, de logo, registro não prosperar.

É certo que a espécie recursal em questão encontra regência no artigo 1.009 do CPC, segundo o qual “da sentença cabe apelação”.

Não obstante o uso de termos como “agravante” e outros aspectos da peça recursal tangenciarem decisão interlocutória proferida no curso da demanda, é evidente que o conteúdo meritório recursal confronta aquele externado em sentença, não havendo prejuízo à cognição que justifique a inadmissão perseguida.

Confira-se trecho do intento recursal:

“Portanto, requer pela
REFORMA da sentença
, a fim de que seja declarado nulo o ato administrativo que impediu a
Apelante
de participar do Ato de Escolha, com sua consequente reclassificação.

V. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer-se que:

I. Seja CONHECIDO e PROVIDO
o presente recurso de apelação,
com a consequente REFORMA DA SENTENÇA, declarando nulo o ato administrativo que impediu a
Apelante
de participar do Ato de Escolha, com a consequente reclassificação da mesma.”
(grifo n
osso
)

Tratando-se claramente de um equívoco meramente formal, o qual não obsta a apreciação da irresignação, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida.

M
ÉRITO

Pois bem. Sobre os fatos, assim narrou a apelante na exordial:

Que “ao apresentar os documentos necessários para participar do Processo Seletivo, foi alegado pelos Agravados que
o documento de PASEP não estava adequado
. Nisso, o Agravante apresentou outro documento com igual validade, que apontava também o número de inscrição no PASEP. Porém, o mesmo não foi aceito.”
(grifo n
osso
)

Por outro lado, o recorrido alega que em razão da “
divergência entre a consulta da Comprovação do PIS/PASEP e a consulta da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP apresentadas
, esta renomada comissão RECLASSIFICOU a candidata em 25/01/2023, conforme prevê o edital e conforme aceito pela candidata no ato da inscrição”.

Nesse sentido, constata-se que a controvérsia está fundamentada na interpretação das cláusulas que dispõem sobre a necessidade de entrega dos documentos afetos à formalização do contrato, além das consequências da não realização e/ou realização equivocada de tal ato.

Destaca-se que assim previu o Edital n° 031/2022 (seleção e contratação de professores habilitados para atuarem na educação básica, nos ensinos fundamental e médio e suas modalidades, em regime de Designação Temporária, em atendimento às necessidades da Secretaria de Estado da Educação, com exercício na rede escolar pública estadual – id nº 6948405):

“10 – FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 –
Para efeito de formalização do contrato,
é obrigatória
,
após convocação de acordo com o formato da chamada utilizada pela SRE,
a apresentação de cópia autenticada ou cópia simples acompanhada dos documentos originais dos seguintes documentos:

III –
Comprovação do PIS/PASEP
(TODOS os candidatos deverão acessar o site:
https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml
, clicar na opção de cidadão → clicar na aba de inscrição > escolher a opção de filiado > imprimir a página que informa o número de identificação – NIT);

IV –
Qualificação Cadastral do PIS/PASEP
(acessar o endereço eletrônico
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml
, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”);

10.2 –
Na hipótese de não atendimento ou não apresentação da documentação completa
(originais e cópias) prevista no subitem 10.1 (exceto inciso XI – formação acadêmica), o candidato será
RECLASSIFICADO
para o último lugar da lista de classificação.”
(grifo nosso)

Nessa esteira, a apelante alega que, por já ter exercido cargo na Administração Pública, essa já teria seus documentos cadastrados. Todavia, acolher tal tese acarretaria uma violação ao princípio da igualdade entre os participantes, os quais precisaram efetuar o mesmo processo de entrega de documentos.

De modo análogo, a recorrente persegue a reforma da sentença aduzindo, também, que a sua reclassificação estaria em desacordo com o previsto na Lei Federal 13.726/2018. Tal diploma federal, porém, apenas racionaliza a exigência de documentos a fim de que não sejam múltiplos os que atestem o mesmo fato, não sendo essa a hipótese em que incorreu a recorrente, já que os documentos exigidos prestavam-se a diferentes objetivos.

Destaca-se que, em consonância com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância.”
(RMS n. 57.416/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 31/10/2018.).

Ora, nesse diapasão, não prospera a alegação da autora de que teria total desconhecimento das consequências da apresentação equivocada de seus documentos, haja vista a expressa previsão editalícia, a qual, inclusive, previa uma hipótese de recurso administrativo em casos como esse, no item 9.3.4 a saber:

“
O candidato que desejar interpor recurso referente a sua
RECLASSIFICAÇÃO
ou ELIMINAÇÃO deverá formalizá-lo, devidamente argumentado
, por meio da plataforma do sistema E-Docs, no site
www.acessocidadao.es.gov.br
, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data da ciência da reclassificação ou eliminação, seguindo o modelo constante no site
www.sedu.es.gov.br
, no menu Processos Seletivos, em Passo-a-passo.” (
grifo nosso)

Todavia, não restam quaisquer registros de que a apelante procurou tal via antes de ingressar com sua demanda judicial.

Oportuno, a tal ponto, recordar pertinente precedente da Corte Superior exposto a seguir:

PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO
. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERTAME PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. I
NDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o CPC/2015. II – O Agravante teve indeferida sua inscrição preliminar por descumprir exigência do edital normativo, relacionada ao envio de documentos à banca examinadora. III – É legítima a motivação de ato administrativo amparada em orientações anteriores, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade. IV –
A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração
, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. V –
Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso.
VI – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII – Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Nesse sentido também tem decidido este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Consta claramente disposto no edital do certame que para fins de atendimento a chamada e identificação de posto de trabalho bem como formalização do contrato, o candidato deveria apresentar, dentre outros documentos, Consulta impressa da Qualificação Cadastral pelo site para comprovar a regularidade cadastral
, o que não consta nos autos ter sido observado pelo candidato, ora apelante. II –
Resta evidenciado também pela mera leitura editalícia que no caso de não apresentação dos documentos obrigatórios, o candidato será reclassificado para o último lugar da lista de classificação
. III –
Assim, a reclassificação do apelante levado a efeito pela apelada não consistiu em formalismo excessivo, tampouco ilegalidade da banca examinadora, vez que além de encontrar-se devidamente descrito no edital a documentação exigida, o princípio da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação ao apelante.
IV – A Corte Cidadã, inclusive, possui o entendimento de que “não se pode reputar ilegal, nem abusivo, o ato de autoridade administrativa que tão somente dá fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso.” (STJ, AgInt no RMS 43.951/DF) V – Apelação conhecida e desprovida. (Apelação Cível 0007233-16.2019 – 08/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO QUE NÃO CUMPRE O DISPOSTO EM EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese em que a candidata foi reclassificada para o último lugar da lista de classificação por não cumprir as determinações previstas no Edital a respeito da entrega de documentos.
2. A partir do Princípio da Vinculação ao Edital do Princípio da Legalidade, o edital configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Deste modo, a inobservância de determinação editalícia, por parte de candidato acarreta sua reclassificação e/ou desclassificação.
3. No caso em testilha, é incontroverso que a recorrida não apresentou, no dia e hora em que foi convocada, a página de primeiro contrato de emprego constante em sua carteira de trabalho, requisito esse devidamente previsto no item 8.7., VI, do edital em análise. 4. Recurso provido. (Agravo de instrumento nº 5006688-59.2021 – 18/04/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO DT.
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE FORMA DIVERSA DE PREVISÃO EDITALÍCIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que " o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital " (AgRg no REsp 1.124.254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015). 2. Na ausência de diploma de curso de nível superior ou de tecnólogo, o impetrante apresentou certificado expedido pela Universidade de Vila Velha/ES UVV, indicando a conclusão e colação de grau no curso superior de Tecnologia em Gestão de Segurança Privada, desacompanhado do histórico escolar.
Isto é, a documentação foi apresentada de forma distinta da prevista em edital, o que levou à eliminação do candidato.
3.
Ao eliminar o candidato do processo seletivo, em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não agiu a autoridade impetrada com ilegalidade ou abuso de poder.

4. Segurança DENEGADA. (Apelação cível nº 0025505-62.2021.8.08.0000, publicada em 06/06/2022)

Posto isso, não demonstrado o cometimento de ilícito pela parte recorrida, ausente obrigação de retificar ato administrativo, restando inalterado o comando sentencial que julgou improcedente o pedido autoral.

Sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
à apelação interposta.

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC, observado o artigo 98, §3º do mesmo diploma.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC, observado o artigo 98, §3º do mesmo diploma.

Acompanho o voto de relatoria.